Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-19.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Chamo o feito à ordem. No ID 19559646, determinei a intimação da apelante, VALDETE GUARNIER DE LIMA FARIA, para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Não obstante, verifico que a preliminar foi suscitada em face da apelação interposta pelo réu, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Assim, a fim de evitar eventual nulidade processual, na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, §2°, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA NACIONAL, em sede de contrarrazões (ID 19377329). Publique-se. intime-se.